Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-45.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM CIRURGIA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA, QUE ACARRETOU PARALISIA FACIAL E PERDA DE AUDIÇÃO NO OUVIDO ESQUERDO DA AUTORA. LAUDO PERICIAL QUE, EMBORA TENHA SINALIZADO A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E O RESULTADO LESIVO, AFASTOU A PRESENÇA DE CULPA DE QUAISQUER DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS. SEQUELAS QUE, CONQUANTO INDESEJÁVEIS, SÃO PASSÍVEIS DE OCORRER EM PROCEDIMENTO MÉDICO DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001662-45.2017.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante MARIA
ANGELICA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HOSPITAL
REGIONAL DE JUNDIAÍ e INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-
LIBANÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
2
VOTO No 46.259
APELAÇÃO CÍVEL No 1001662-45.2017.8.26.0435
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARIA ANGÉLICA DO CARMO (justiça gratuita)
APELADOS
: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ e OUTRO
COMARCA
: PEDREIRA 2a VARA

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALEGADA
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA QUE SE
DESTINA
À
FORMAÇÃO
DE
CONVICÇÃO
DO
MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA
PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR
REJEITADA.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL,
MATERIAL
E
ESTÉTICO.
INOCORRÊNCIA.
ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM CIRURGIA DE
TIMPANOMASTOIDECTOMIA,
QUE
ACARRETOU
PARALISIA FACIAL E PERDA DE AUDIÇÃO NO OUVIDO
ESQUERDO
DA
AUTORA.
LAUDO
PERICIAL
QUE,
EMBORA TENHA SINALIZADO A EXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E O RESULTADO
LESIVO,
AFASTOU
A
PRESENÇA
DE
CULPA
DE
QUAISQUER DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS. SEQUELAS
QUE, CONQUANTO INDESEJÁVEIS, SÃO PASSÍVEIS DE
OCORRER
EM
PROCEDIMENTO
MÉDICO
DESTA
NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos morais e estéticos ajuizada por Maria Angélica do Carmo em face de Hospital
Regional de Jundiaí e Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
3
A autora sustenta que, no dia 7 de julho de 2015, sentindo
dores nos ouvidos, buscou atendimento na Central de Saúde de Pedreira e, em 8 de
setembro do mesmo ano, realizou exame de tomografia computadorizada no Ambulatório
Médico Especializado, onde foi constatada a presença de densa infecção. Acrescenta
que, inexistindo naquela localidade equipamentos para investigação, foi encaminhada ao
nosocômio mantido pelo primeiro corréu onde, em março de 2016, foi diagnosticada com
otite média crônica nos dois ouvidos, tendo-lhe sido indicada a realização de cirurgia
para correção. Diz ter sido submetida, então, a procedimento no ouvido esquerdo em 13
de abril de 2016, obtendo alta médica no dia seguinte. Aduz que, ao retornar para fazer
os primeiros curativos em 18 de abril daquele ano, notou que não mais conseguia fechar
o olho esquerdo e tampouco se comunicar adequadamente, pois “sua boca estava torta”
e havia perdido a audição no ouvido operado. Salienta que o médico responsável lhe
informou, então, que ocorrera um “episódio inesperado” durante a cirurgia, não sendo
possível, naquele hospital, realizar a correção. Afirma que foi, então, encaminhada à
Unicamp, com relatório atestando o comprometimento do nervo facial e o rompimento do
tímpano, que lhe acarretaram paralisia facial e perda de audição no ouvido esquerdo.
Aponta ter sido submetida a novas cirurgias na Unicamp, porém posteriormente
constatou-se a irreversibilidade do quadro. Pede, pois, a condenação das requeridas ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da obrigação de
fornecimento de aparelho auditivo.
O Juízo (fls. 444/447) considerou que a prova pericial
produzida ao cabo da instrução logrou infirmar, por completo, a tese autoral. Salientou,
no sentido, que embora tenha sido demonstrado o nexo de causalidade entre o
procedimento cirúrgico e o resultado lesivo apontado pela autora, tais sequelas são
passíveis de ocorrer, sem que isso signifique, necessariamente, a presença de conduta
negligente, imprudente ou imperita por parte dos profissionais da área médica
responsáveis. Assinalou, ademais, que a autora fora previamente informada, pelo
cirurgião, quanto aos riscos do procedimento, não tendo sequer sido violado o dever de
informação. Ponderou, ainda, que nesta hipótese não se tratando de cirurgia com
finalidade estética a obrigação dos profissionais envolvidos era de meio, e não de
resultado, não tendo sido constatada a prática de qualquer ato ou omissão culposos, o
que afasta a pretensa caracterização de responsabilidade civil das requeridas pela
conduta de seus prepostos. Com tal conclusão, julgou improcedente a demanda.
Inconformada,
a
autora
apela
(fls.
450/457).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
4
Preliminarmente, argui a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que
não foi realizada a oitiva de testemunhas, tal qual pretendia. No mérito, pugna a inversão
do julgado. Diz, no sentido, que pese embora o entendimento adotado pela sentença
demonstrou cabalmente a prática de ato culposo pelos prepostos da requerida,
caracterizando-se, assim, o dever de indenizar. Aduz que gozava de boa saúde antes da
realização do procedimento cirúrgico, asseverando que possuía expressão facial íntegra
e que gozava de perfeita audição. Argumenta que o procedimento em questão, de
timpanomastoidectomia por meio de broqueamento foi a causa da ruptura do nervo facial
e de seu tímpano esquerdo, o que determinou as sequelas permanentes apontadas.
Conclui pela anulação ou pela reforma.
Processado o recurso (fl. 458), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 461/472).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos proposta em virtude de suposto erro médico cometido quando da
realização de cirurgia em virtude do comprometimento do nervo facial e do rompimento
do tímpano esquerdo da autora, durante procedimento de timpanomastoidectomia, que
lhe acarretaram paralisia facial e perda de audição no ouvido esquerdo.
Julgada improcedente a ação, sobreveio o apelo da autora.
De saída, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
rejeitada.
Primeiro, porque as provas são produzidas para o
convencimento do Magistrado. Segundo, porque determinar a complementação de prova
pericial é faculdade do juiz.
Isso se insere dentro de seus poderes, até como
decorrência expressa da disposição contida no artigo 437 do Código de Processo Civil.
Não é só. Destinatário da prova é o juiz. Ele, portanto, é que
deve aferir sobre sua necessidade ou não. Se entende suficiente à formação de sua
convicção a prova documental e pericial já produzida nos autos, pode o magistrado
dispensar a produção de prova que entende inútil, prestigiando a economia e celeridade
processual.
Rejeita-se, portanto, a alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
5
Quanto ao mérito, tampouco está a merecer acolhida o
reclamo.
A caracterização da responsabilidade civil como há muito
tempo já se firmou na doutrina e na jurisprudência incluídos nessa noção tanto o dano
material quanto o moral e o estético, exige, para que se reconheça a existência de um
dano indenizável, a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
Aliás, a indenização, nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem jurídica
teria em mente não só o ressarcimento do prejuízo
acarretado ao psiquismo do ofendido, mas também
estaria atuando uma sanção contra o culpado tendente
a inibir ou desestimular a repetição de situações
semelhantes” (op. cit., pág 33).
Ocorre que, posta assim a questão, cumpre consignar que,
no caso presente, o laudo técnico pericial produzido nos autos apontou concluiu, de
maneira incontrastável, que embora tenha se constatado nexo de causalidade entre o
procedimento cirúrgico e o resultado lesivo, este não decorreu, em absoluto, de culpa
dos médicos encarregados
assim entendida a conduta imprudente, imperita ou
negligente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
6

No sentido, salientou o laudo (fl. 408/414) que, malgrado a
presença do nexo de causalidade, a autora fora previamente informada dos riscos
inerentes à realização do procedimento, dentre os quais aqueles verificados na hipótese
concreta (quesito 6, fl. 412 e 362); e, bem assim, que tais sequelas, ainda que
indesejáveis, não passíveis de ocorrer quando da realização do procedimento, ainda que
na ausência de culpa dos médicos responsáveis (quesito 2, fl. 412 e 406).
Destarte, o laudo pericial concluiu pela absoluta inexistência
de qualquer conduta imperita ou negligente por parte dos profissionais que atenderam a
demandante. De danos materiais ou morais, portanto, não há que se cogitar. Tampouco,
aliás, daqueles estéticos, uma vez que pesem embora os resultados indesejáveis, mais
de possível caracterização
o procedimento cirúrgico empregado o foi de maneira
correta.
Como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Instituições
de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):
“O fundamento primário da reparação está, como visto,
no erro da conduta do agente, no seu procedimento
contrário à predeterminação da norma, que condiz com
a própria noção de culpa ou dolo. Se o agente procede
em termos contrários ao direito, desfere o primeiro
impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar...” (grifos nossos)

Logo, ausente qualquer prova da ocorrência de culpa
quando da realização do procedimento cirúrgico, a improcedência da ação era mesmo de
rigor.
De toda sorte, redunda dizer que a responsabilidade dos
profissionais é subjetiva e depende da existência de uma conduta culposa que guarde
nexo de causalidade com o dano causado, ex vi do artigo 14, § 4o do Código de Defesa
do Consumidor. Nada obstante, o laudo pericial não deixa dúvidas sobre haverem sido
tomadas a contento todas as medidas que, de acordo com a ciência médica, poderiam
haver sido tomadas.
E não tendo havido culpa do profissional responsável pelo
procedimento, tampouco haveria de responder as pessoas jurídicas requeridas. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
7
jurisprudência, firmou-se o entendimento de que os hospitais e clínicas médicos apenas
respondem objetivamente pelos danos causados pelos atos que se inserem em
atividades tipicamente nosocomiais de enfermagem, ministração de medicamentos,
dentre outros ou, de outro modo, quando se demonstrar a conduta culposa do médico
seu preposto. Em hipótese diversa, afastada está sua responsabilidade.
Já se decidiu:
“RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL -
HOSPITAL DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO DE
DIAGNÓSTICO DE SEU PLANTONISTA - OMISSÃO DE
DILIGÊNCIA DO ATENDENTE - APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; 2) HOSPITAL -
RESPONSABILIDADE
-
CULPA
DE
PLANTONISTA
ATENDENTE, INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL ANTE A
CULPA DE SEU PROFISSIONAL; 3) MÉDICO - ERRO DE
DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO
CULPA SUBJETIVA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL - 4)
ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE DA
ANÁLISE
DA
PROVA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
REAPRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL - SÚMULA
7/STJ.
1.- Serviços de atendimento médico-hospitalar em
hospital de emergência são sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor.
2.- A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à
atividade de seu profissional plantonista (CDC, art. 14),
de modo que dispensada demonstração da culpa do
hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de
culpa de médico integrante de seu corpo clínico no
atendimento.
3.- A responsabilidade de médico atendente em hospital
é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado,
mas aplicável a regra de inversão do ônus da prova
(CDC. art. 6o, VIII).
4.- A verificação da culpa de médico demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-45.2017.8.26.0435 -Voto no 46.259
8
necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório da causa, de modo que não pode ser objeto
de análise por este Tribunal (Súmula 7/STJ).
5.- Recurso Especial do hospital improvido.” (STJ

REsp n. 696284/RJ Rel. Min. Sidnei Beneti - 3a T. j. em
03.12.2009)
Destarte, e pela ausência, quando menos, de um dos
requisitos da responsabilidade civil, qual seja, a existência de culpa, mantém-se a
sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo da
autora, que deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do réu, ora
majorados para R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC, observada a
gratuidade concedida à autora e a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos
do artigo 98, § 3o do mesmo diploma.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator